Tribunal: STF
Processo: SE 3886
Classe: SE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-06-07
Data de publicação: 1989-06-07

Ementa:
SENTENÇA ESTRANGEIRA. ANULAÇÃO DE CASAMENTO. HOMOLOGAÇÃO INDEFERIDA.
Sentença anulatória de casamento, proferida no Chile. Inexistência, naquele país, da figura do divórcio absoluto. Intenção de obter, a partir de um quadro de anulação de casamento, o efeito do divórcio, sob a alegação da impropriedade do lugar da celebração do m atrimônio em face do domicílio dos nubentes. Hipótese de afronta à ordem pública. Precedente do STF.